Tribunal: STF
Processo: HC 191080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUIDADOS AOS PACIENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Robert Fernando de Oliveira, Renato de Freitas Ferreira, Marcos Aurélio Amaro Vaz, Fábio Maurício Quadreli, Edival Lima Santana e André Tremonte Camargo Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 586.687/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes cumprem pena privativa de liberdade por condenação definitiva pelos seguintes delitos: a) Marcos Aurélio Amaro Vaz: tráfico de drogas e posse de arma de fogo (fls. 33-35, e-doc. 14); b) André Tremonte Camargo Cruz: tráfico e posse/porte de arma de fogo de uso restrito (fls. 41-52, e-doc. 14); c) Renato de Freitas Ferreira: tráfico e falsificação de documento púbico (fls. 54-63. e-doc. 14); d) Edival Lima Santana: homicídio duplamente qualificado (fls. 65-75, e-doc. 14); e) Fábio Maurício Quadreli: tráfico, receptação e posse/porte de arma de fogo de uso restrito (fls. 78-87, e-doc. 14); f) Robert Fernando de Oliveira: roubo majorado (fls. 89-98, e-doc. 14).
    A defesa pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus e da superlotação das unidades prisionais, a acarretar risco de contaminação. Enfatizou que os pacientes se enquadrariam no grupo de risco (Marcos Aurélio, Renato, Edival, Fábio e Robert hipertensos, e André portador de HIV).
    O benefício foi indeferido aos custodiados. 
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2066610-18.2020.8.26.0000, denegada a ordem pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 27.5.2020, em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus - Execução Penal - Prisão Albergue Domiciliar - Fundamento na Recomendação n 62/2020 - Pandemia COVID-19 - Pacientes que compõem grupo de risco - Circunstâncias insuficientes para a concessão indiscriminada da liberdade - Ordem denegada”.
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 586.687 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 3.8.2020. 
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma manteve a decisão agravada, em acórdão com a seguinte ementa, julgado em 25.8.2020:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias.
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei].
    4. Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias ressaltaram que os sentenciados, ora agravantes, encontram-se medicados e assintomáticos, além de estarem sendo adotados todos os procedimentos profiláticos editados pelas autoridades sanitárias no sentido de enfrentamento da pandemia.
    5. Anote-se, por oportuno, que rever tal entendimento para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    6. Agravo regimental não provido”.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que os pacientes, atualmente presos na Penitenciária de Araraquara, “são pessoas portadoras de comorbidades que as colocam em maior risco caso contraiam a Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo Novo Coronavírus (SARS-COV2 ou COVID-19), notadamente o vírus HIV, o diabetes e a hipertensão”.
    Assevera que a “Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco”. 
    Defende uma interpretação ampliativa do artigo 117 da Lei n. 7.210/1984.
    Afirma que “a população encarcerada se encontra em ainda maior situação de risco diante do estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo STF na ADPF 347”. 
    Alega que “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal), circunstância essa que acaba por incrementar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos pacientes”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “04) DA LIMINAR:
    (...)
    Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, devendo a mesma ser concedida, para que os pacientes sejam colocados em prisão domiciliar até o julgamento final do presente writ ou até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo.
    Por fim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o julgamento final do presente writ ou até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.
    05) DO PEDIDO
    Ante o exposto, devidamente demonstradas as ilegalidades e as inconstitucionalidades que maculam o processo em comento, requer-se, após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ROBERT FERNANDO DE OLIVEIRA, RENATO DE FREITAS FERREIRA, MARCOS AURELIO AMARO VAZ, FABIO MAURICIO QUADRELI, EDIVAL LIMA SANTANA E ANDRÉ TREMONTE CAMARGO CRUZ, para conceder aos sentenciados prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de circulação e aglomeração no Estado de São Paulo.
    Por fim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.
    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar aos pacientes, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP externou os seguintes argumentos comuns a todos eles:
     “(...) o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional em que se encontra atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
    (...)
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
    (...) o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio/meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    (...) o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19) (...)” (grifos nossos).
    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:
    “(...) A defesa insiste que os ora agravantes se encontram cumprindo pena no regime semiaberto e apresentam comorbidades, fatores que, aliados à realidade do sistema carcerário, superlotado, insalubre e que nem sequer conta com equipe mínima de saúde para atendimento, fazem dele merecedor da prisão domiciliar humanitária.
    Ocorre que a decisão agravada deixou claro que, embora os sentenciados apresentem comorbidades (e-STJ fl. 475) e estejam em regime semiaberto, segundo ofício da Coordenadoria da unidade prisional onde os pacientes se encontram, todos eles estão medicados e assintomáticos, além de estarem sendo adotados todos os procedimentos profiláticos editados pelas autoridades sanitárias no sentido de enfrentamento da pandemia, não obstante a ausência de profissional médico – servidor público municipal afastado.
    Recomendei, ainda, com urgência, que os Juízos de origem tomem providências no sentido de encontrar um profissional médico substituto na unidade prisional onde os pacientes se encontram.
    Tratei, portanto, ao contrário do que afirma a defesa, de verificar a possibilidade de concessão da ordem, no sentido de prevenir o coronavírus, e não remediar.
    Desse modo, verifico que a defesa não apresentou qualquer documento capaz de infirmar a fundamentação no sentido de que os apenados estão medicados e assintomáticos, bem como de estarem sendo adotados todos os procedimentos profiláticos editados pelas autoridades sanitárias no sentido de enfrentamento da pandemia.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 186-191, e-doc. 14 – grifos nossos). 
    9. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    10. No caso em análise, ao apreciar a pretensão defensiva, a instância antecedente considerou as informações prestadas pelo juízo de execução penal e concluiu que “segundo ofício da Coordenadoria da unidade prisional onde os pacientes se encontram, todos eles estão medicados e assintomáticos, além de estarem sendo adotados todos os procedimentos profiláticos editados pelas autoridades sanitárias no sentido de enfrentamento da pandemia, não obstante a ausência de profissional médico — servidor público municipal afastado”. 
    Recomendou-se, na decisão questionada, que fossem tomadas as providências no sentido de encontrar um profissional médico substituto na unidade prisional onde estão os paciente (fl. 165, e-doc. 14).
    10. Ausente comprovação, na espécie, de descumprimento à recomendação do Superior Tribunal de Justiça, tampouco de que o estado de saúde dos pacientes não possa ser tratado na unidade prisional onde estão atualmente.
    O indeferimento da prisão albergue domiciliar, por ser a doença do custodiado compatível com o tratamento oferecido na unidade prisional, harmoniza-se com os julgados deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    11. Na espécie em exame, a questão debatida foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão albergue domiciliar, pois ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito, presente no caso, pelo que atestado nas instâncias antecedentes a possibilidade de oferta de tratamento pelo sistema carcerário. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para indeferir o postulado pela defesa. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há base legal nem dados do acervo fático-probatório no caso para a extensão de prisão domiciliar a todos os custodiados presos na Penitenciária de Araraquara que apresentem comorbidades a colocá-los no grupo de risco para o coronavírus. Há necessidade de avaliação e decisão de cada situação, devendo ser consideradas diversas variáveis, como o estado de saúde atual do preso, a capacidade da unidade prisional de a ele prestar atendimento adequado, as medidas preventivas e de contenção ao coronavírus que estão sendo adotadas, dentre outras. Essa necessidade de avaliação singular é consentânea com a interpretação conferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando contestada a situação do sistema carcerário à luz da pandemia e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em petição apresentada na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora